Tribunal: TJES
Processo: 0900257-32.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0900257-32.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MOREIRA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTES
– IMPOSSIBILIDADE
DE REANÁLISE DA MATÉRIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do
decisum
, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0900257-32.2004.8.08.0011

EMBARGANTE
:
VERA LÚCIA MOREIRA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LÚCIA MOREIRA SILVA
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso acerca da resistência oferecida pelo embargado. Argumenta, ainda, que o feito deve ser sobrestado.

Contrarrazões no id. 9162285 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0900257-32.2004.8.08.0011

EMBARGANTE
:
VERA LÚCIA MOREIRA SILVA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LÚCIA MOREIRA SILVA
,
em face da decisão colegiada antes proferida que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante.

Aduz, em suma, que o v. acórdão é omisso acerca da resistência oferecida pelo embargado. Argumenta, ainda, que o feito deve ser sobrestado.

Contrarrazões no id. 9162285 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
e/ou
contradição
, e/ou quando for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal e/ou, ainda, no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Em prévia oportunidade, o E. Des. Aldary Nunes Junior, então relator deste feito, de forma clara, negou provimento ao recurso por entender, em suma, ser descabida a fixação da verba honorária de sucumbência.

Consignou, na oportunidade, que
“
o reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da demanda executória, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez inerentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial) e com a inadimplência do devedor, revelando-se incabível atrair a sucumbência para a parte exequente, pena de beneficiar, indevidamente, a parte executada por seu inadimplemento.”

Tampouco há necessidade de sobrestamento do feito já julgado por este Colegiado, sendo que, como dito, o momento processual em cotejo é dado somente para sanar eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC que, diga-se, não observo no presente caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.